Tribunal: TJDFT
Processo: 0765676-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. EC 47/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A recorrente era servidora da Secretaria de Educação, professora e afirma que preencheu os requisitos para o recebimento do Abono Permanência, que tem natureza remuneratória. Inicialmente instituído pela EC 41/2003, sendo que o seu valor corresponde à contribuição previdenciária mensal. A EC 47/2005 modificou alguns aspectos das regras para aposentadoria, especialmente ao direito à integralidade e paridade. Porém, a EC 47/2005 criou nova regra de transição, aplicável a todos os servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. A recorrente afirma que preencheu todos os requisitos legais e na regra de transição da EC 47/2005, em 04/04/2017. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que quanto à matéria fática, o acervo probatório constante dos autos demonstra a inexistência de direito ao respectivo abono. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II." Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que "O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal." O servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, que deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
5. De acordo com as normas de regência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto aquele que fez opção por permanecer na ativa, quanto aquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passá-lo para a inatividade. A servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 22/05/1998. Em 04/03/2020 requereu a aposentadoria voluntária especial, ID 46999338. O Demonstrativo de Tempo de Serviço de 46999338, pág. 19/20 informa que a servidora totalizava 35 anos, 3 meses e 9 dias como tempo de serviço. A passagem para inatividade ocorreu em 24/07/2020, ID 46999338, pág.27, razão pela qual faz jus ao pagamento do abono de permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos, e não a partir do momento em que pleiteou a aposentadoria. O pedido de aposentadoria revela que a servidora não tinha a intenção de permanecer na ativa após atingir os requisitos necessários à aposentadoria voluntária.
6. A Administração informou que a recorrente preencheu os requisitos exigidos em 10/12/2019 e não em 04/04/2017, fato que se deve a averbação solicitada pela servidora e publicada em DODF no 234 de 10/12/2019, fazendo com que completasse 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, apenas com a publicação do período de averbação do tempo de serviço, conforme Portaria SEEDF 259/2013, ID 46999343, pág. 4/5. Portanto, verifica-se que a recorrente já contava com os anos de contribuição, no entanto, não havia sido publicada no DODF a averbação do tempo de contribuição. Sendo que o recorrido pagou o valor do Abono Permanência à recorrente do período compreendido entre 10/12/2019 até a aposentadoria da recorrente, em 24/07/2020.
7. O ponto controvertido versa sobre o período entre 04/04/2017 a 10/12/2019. O processo de aposentadoria informa que estavam averbados 1.338 dias e 3.453 dias, totalizando 4.791, decorrentes de diversas funções Públicas, ID 46999338, pág. 20. Não sendo crível que por falta de publicação não se contabilize o período correto da recorrente, lembrando que esse tempo também foi prestado junto ao Governo do Distrito Federal, ID 46999338, pág. 42/43.
8. A EC 47/2005, implementou nova regra de transição nos seguintes termos: “Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
9. Os requisitos para aposentadoria em 04/01/2017 são: I – 30 (trinta) anos de contribuição; II – 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 05 anos no cargo em que se der aposentadoria; III – regra de transição: redução de 01 ano na idade para cada ano a mais de contribuição.
10. A recorrente em 04/01/2017 tinha: 53 anos de idade; 32 anos de contribuição e 22 anos serviço na SEE/DF, portanto, a recorrente faz jus ao recebimento do Abono Permanência do período de 04/01/2017 a 09/12/2019, tendo em vista já ter recebido os valores a contar de 10/12/2019 até a data da aposentaria.
11. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). A recorrente recebeu o pagamento da Diferença do Abono Permanência do exercício de 2019 (10/12/201919 a 31/12/2019) e a Diferença do Abono Permanência e Diferença do 13o Salário (01/01/2020 a 23/07/2020), ou seja, resta realizar o pagamento do período de 04/01/2017 a 09/12/20.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido, Distrito Federal, ao pagamento do Abono Permanência à recorrente, inclusive sobre o terço de férias, do período compreendido entre 04/01/2017 a 09/12/2019. Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-e, calculado sobre o vencimento da parcela e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional no 113/2021.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.